Tribunal: TJES
Processo: 0019742-81.2020.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019742-81.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALQUIRIA SOUZA PINHEIRO GASPAR e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município contra acórdão da Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença que condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, em razão de acidente sofrido por pedestre que teve a perna presa em bueiro danificado em via pública.

2. O embargante sustenta omissão quanto às alegações de culpa exclusiva da vítima, responsabilidade da concessionária e ausência de nexo causal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar expressamente os argumentos relativos: (i) à culpa exclusiva da vítima; (ii) à responsabilidade da concessionária de serviços públicos; e (iii) à ausência de nexo causal entre o acidente e a omissão estatal, bem como se a utilização dos embargos configura intuito protelatório.

RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado firmou convicção na responsabilidade objetiva do Município por omissão específica na conservação e fiscalização da via pública, reconhecendo o nexo causal entre a falha do serviço e o acidente. A fundamentação é clara e suficiente.

5. A manutenção da condenação afasta, de forma lógica e implícita, a tese de culpa exclusiva da vítima, bem como a alegação de responsabilidade exclusiva da concessionária ou inexistência de nexo causal.

6. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pela parte, mas apenas sobre os pontos indispensáveis à solução da controvérsia.

7. Os embargos possuem nítido caráter de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios. A conduta revela intuito protelatório.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e não providos, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:
Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente ao reconhecimento da responsabilidade objetiva do Município por omissão específica, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos deduzidos pela parte. 2. É protelatório o uso dos embargos de declaração que visa à rediscussão do mérito, sendo cabível a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 48.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.03.2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 02.10.2014
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0019742-81.2020.8.08.0011

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO: VALQUIRIA SOUZA PINHEIRO GASPAR

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município contra acórdão da Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença que condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, em razão de acidente sofrido por pedestre que teve a perna presa em bueiro danificado em via pública.

2. O embargante sustenta omissão quanto às alegações de culpa exclusiva da vítima, responsabilidade da concessionária e ausência de nexo causal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar expressamente os argumentos relativos: (i) à culpa exclusiva da vítima; (ii) à responsabilidade da concessionária de serviços públicos; e (iii) à ausência de nexo causal entre o acidente e a omissão estatal, bem como se a utilização dos embargos configura intuito protelatório.

RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado firmou convicção na responsabilidade objetiva do Município por omissão específica na conservação e fiscalização da via pública, reconhecendo o nexo causal entre a falha do serviço e o acidente. A fundamentação é clara e suficiente.

5. A manutenção da condenação afasta, de forma lógica e implícita, a tese de culpa exclusiva da vítima, bem como a alegação de responsabilidade exclusiva da concessionária ou inexistência de nexo causal.

6. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pela parte, mas apenas sobre os pontos indispensáveis à solução da controvérsia.

7. Os embargos possuem nítido caráter de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios. A conduta revela intuito protelatório.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e não providos, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:
Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente ao reconhecimento da responsabilidade objetiva do Município por omissão específica, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos deduzidos pela parte. 2. É protelatório o uso dos embargos de declaração que visa à rediscussão do mérito, sendo cabível a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 48.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.03.2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 02.10.2014

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, em face do Acórdão (ID 16123097) proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Município.

O Acórdão manteve integralmente a sentença que condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais , fixada em R$ 3.000,00 , em razão de acidente sofrido por pedestre, VALQUIRIA SOUZA PINHEIRO GASPAR, ao ter a perna presa no vão de um bueiro danificado em via pública.

A parte Embargante (Município de Cachoeiro de Itapemirim) opôs embargos (ID 16202367) , alegando a existência de omissão no Acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, pois não teriam sido analisados os argumentos apresentados no Recurso Inominado: (I) Da Culpa exclusiva da vítima; (II) Responsabilidade da concessionária de serviços públicos e (III) Ausência de comprovação de nexo de causalidade.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

O Acórdão firmou sua convicção na responsabilidade objetiva do Município por omissão específica na conservação e fiscalização da via pública e do bueiro, permitindo que a tampa permanecesse danificada e exposta, criando situação de risco. A tese de julgamento é clara: o ente público responde objetivamente pelos danos causados ao pedestre em razão de sua omissão na conservação e fiscalização, quando comprovado o nexo causal entre a falha do serviço e o acidente.

O órgão julgador
implicitamente afastou a culpa exclusiva da vítima
, quebrando o nexo causal da omissão estatal. A decisão de mérito, ao manter a sentença condenatória com base na falha do serviço municipal, é logicamente incompatível com o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do Embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)